Tribunal: TJSP
Processo: 1063933-62.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TUBERCULOSE OFTÁLMICA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem novo pronunciamento da Turma Julgadora acerca do tema já expressamente decidido, apenas o

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TUBERCULOSE OFTÁLMICA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem novo pronunciamento da Turma Julgadora acerca do tema já expressamente decidido, apenas o mero inconformismo da embargante com o desfecho dado à demanda".